Tribunal: TJSP
Processo: 2290485-28.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REFLEXOS NO RESULTADO DO JULGAMENTO. V. Acordão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, que pretendia a manutenção da constrição de valores impenhoráveis – V. Aresto que se manifestou sobre a impenhorabilidade dos valores alcançados pelo SISBAJUD apenas de um dos coexecutados – Omissão verificada que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REFLEXOS NO RESULTADO DO JULGAMENTO. V. Acordão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, que pretendia a manutenção da constrição de valores impenhoráveis – V. Aresto que se manifestou sobre a impenhorabilidade dos valores alcançados pelo SISBAJUD apenas de um dos coexecutados – Omissão verificada que não interferirá no resultado do julgamento.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para corrigir a omissão apontada.